Tribunal: TJES
Processo: 5001995-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001995-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE DE MINAS MOREIRA
AGRAVADO: GERSONIAS MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, indeferiu pedidos de penhora de créditos e de atos de constrição patrimonial em desfavor de pessoas jurídicas e físicas supostamente utilizadas pelo executado para ocultar rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de pessoas jurídicas interpostas para recebimento de rendimentos pessoais do devedor configura abuso da personalidade jurídica e fraude à execução alimentar; (ii) estabelecer a possibilidade de estender medidas constritivas a empresas que, em tese, formam um grupo econômico de fato para frustrar o pagamento do débito; (iii) determinar se a ocultação de bens pelo genitor autoriza o redirecionamento da execução aos avós paternos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embora a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitua um princípio do ordenamento jurídico, conforme arts. 1.024 e 1.052 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para coibir fraudes e o abuso de direito, nos termos do art. 50 do Código Civil.

4)
Indícios inequívocos de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, com a utilização de empresa interposta para receber rendimentos que, em realidade, pertencem ao alimentante, configuram simulação, conforme inciso I do §1° do art. 167 do Código Civil, e autorizam a relativização da autonomia patrimonial para garantir a satisfação do crédito alimentar.

5)
O padrão reiterado de conduta do devedor, que se vale de pessoas jurídicas para frustrar a execução, evidenciado pela criação de nova empresa para o mesmo fim de outra anteriormente baixada, legitima a adoção de medidas constritivas.

6)
A existência de forte aparência da formação de um grupo econômico de fato, organizado para fraudar a satisfação do crédito alimentar, justifica a penhora dos créditos e a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas utilizadas na manobra fraudulenta.

7)
A mera participação societária, por si só, não é suficiente para justificar a adoção de medidas constritivas contra o patrimônio da pessoa física da sócia, sendo necessária a demonstração de atuação direta na ocultação de bens ou na frustração da execução.

8)
A obrigação alimentar avoenga tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade de cumprimento pelos pais, segundo a Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que o inadimplemento voluntário e fraudulento do genitor não equivale à impossibilidade financeira, impondo o esgotamento dos meios de coerção contra o devedor principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de pessoa jurídica interposta pelo devedor de alimentos para receber rendimentos de natureza pessoal configura abuso da personalidade jurídica e fraude à execução, autorizando a penhora de créditos da empresa para a satisfação da dívida.

2. Havendo indícios da formação de um grupo econômico de fato para ocultação patrimonial, é legítima a extensão de medidas constritivas, como penhora de créditos e quebra de sigilo fiscal e bancário, a todas as empresas envolvidas na estrutura fraudulenta.

3. O inadimplemento voluntário e fraudulento do devedor de alimentos não autoriza o redirecionamento imediato da execução aos avós, cuja obrigação é subsidiária e pressupõe a impossibilidade de pagamento pelo genitor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil: art. 50, art. 167, §1°, I, art. 1.024 e art. 1.052.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente agravo de instrumento impugna decisão que, em sede de cumprimento de sentença alimentar, indeferiu o pedido de constrição de bens de terceiros.

O agravante postula a reforma para ver reconhecida a fraude à execução, em razão do inadimplemento contumaz e da sistemática ocultação de patrimônio por parte do genitor agravado.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro, assegurando a separação entre os bens da sociedade e dos sócios.

Trata-se de princípio tendente a incentivar a atividade empresarial, fomentar o desenvolvimento econômico e garantir segurança jurídica aos negócios, conforme estabelecido nos artigos 1.024 e 1.052 do Código Civil de 2002.

Nada obstante, o ordenamento jurídico admite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a pessoa jurídica é utilizada para encobrir fraudes, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil.

Nessa hipótese, a separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade pode ser relativizada para evitar prejuízos a credores e impedir o abuso de direito.

No caso, os elementos constantes dos autos revelam indícios inequívocos de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, evidenciando estrutura organizada para frustrar a execução da obrigação alimentar.

Segundo se depreende da análise documental, o agravado oculta deliberadamente os rendimentos por meio da empresa
Impactus Corretora e Administradora de Seguros Ltda.
(CNPJ nº 33.068.232/0001-30), a qual recebe valores substanciais da
Best Sênior Operadora de Saúde LTDA.
a título de comissão de corretagem, sem que esses montantes sejam formalmente declarados como rendimentos do devedor.

Tal fato, por si só, configura forte indício de simulação, conforme inciso I do §1° do art. 167 do Código Civil, já que as quantias transferidas à Impactus deveriam, em realidade, ingressar no patrimônio do agravado, pois derivam diretamente da atividade profissional pessoal.

Os demonstrativos financeiros fornecidos pela Best Sênior Operadora de Saúde LTDA. (anexos ao ID 12161468) são eloquentes ao revelar que, entre 12/05/2021 e 25/01/2023, a Impactus recebeu o total de
R$ 189.085,17
, o que equivale a média mensal de
R$ 9.454,26
.

A documentação coligida pelo agravante demonstra, ainda, que a Impactus fora constituída em 18/03/2019, apenas 45 dias após a baixa da empresa Meta Seguros (ocorrida em 01/02/2019), anteriormente utilizada pelo agravado para o mesmo fim, e que a empresa
não possui aparentemente empregados nem estrutura operacional compatível com o volume financeiro movimentado
.

Esse expediente revela o padrão reiterado de conduta do alimentante, que se vale de pessoas jurídicas interpostas para frustrar a execução, o que legitima a adoção de medidas constritivas.

Outro aspecto relevante, que reforça a existência da estrutura coordenada, é o fato de o agravado ter sido preso nas dependências da empresa
Master Corretora de Seguros e Previdência Privada Ltda.
(conforme certidão de ID 13282318).

Diante desse contexto, considerando a forte aparência de grupo econômico de fato, organizado para fraudar a satisfação do crédito alimentar, devem ser concedidos os pedidos de
penhora dos créditos
e de quebra do sigilo bancário e fiscal das sobreditas empresas.

Entretanto, não há, até o momento, elementos suficientes para justificar a extensão das medidas constritivas a
Adriana Fialho da Silva, sócia da Impactus
, pois a mera participação societária, por si só, não é suficiente para justificar a adoção de medidas constritivas contra o patrimônio da pessoa física, sendo necessário demonstrar atuação direta na ocultação de bens ou na frustração da execução.

Quanto ao pedido de direcionamento da execução aos avós paternos, a pretensão também não merece prosperar.

A Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que a obrigação alimentar avoenga tem natureza complementar e subsidiária,
"somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais"
.

Como exaustivamente demonstrado, o quadro fático não revela impossibilidade financeira do genitor, mas cenário de inadimplemento voluntário, deliberado e fraudulento.

Portanto, antes de qualquer providência tendente a redirecionar a execução para os avós, devem ser exauridos todos os meios de coerção e expropriação contra o patrimônio do alimentante, especialmente após a descoberta do esquema de ocultação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para determina
r
:
(i) a penhora dos créditos devidos pelas operadoras de saúde à empresa Impactus Corretora e Administradora de Seguros Ltda. e à Master Corretora de Seguros e Previdência Privada Ltda., decorrentes dos serviços prestados pelo executado
agravado
; (ii) a instauração, no juízo de origem, do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em relação a ambas as empresas e
a
sóci
a

Adriana
; (iii) a quebra do sigilo bancário e fiscal das referidas empresas; (iv) o bloqueio preventivo de valores via SISBAJUD.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.